Tribunal: CARF
Processo: 13820.000718/2002-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maysa de Sá Pittondo Deligne
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13820.000718/2002-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.155 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
VIPE - VIACAO PADRE EUSTAQUIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/1997 a 31/12/1997
AUTO DE INFRAÇÃO. LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE.
Mostra-se improcedente o lançamento para constituição de crédito tributário
relativo a fatos geradores para os quais o contribuinte comprovadamente
efetuou o recolhimento, na forma da lei, sob pena de indevida cobrança em
duplicidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Pedro Sousa Bispo, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Paulo Regis Venter (suplente
convocado), Renata da Silveira Bilhim, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Maria Eduarda
Alencar Câmara Simões (suplente convocada) e Thais De Laurentiis Galkowicz. Ausente a
Conselheira Cynthia Elena de Campos, sendo substituída pela Conselheira Maria Eduarda
Alencar Câmara Simões (suplente convocada).

Relatório
Por bem relatar o presente processo, peço vênia para adotar o relatório do acórdão
da DRJ:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13820.000718/2002-64
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.155 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13820.000718/2002-64

Trata-se do Auto de Infração no 2427, decorrente de auditoria interna de DCTF do ano
calendário de 1997. Conforme descrição dos fatos que integra o auto de infração,
apurou-se FALTA DE RECOLHIMENTO OU PAGAMENTO DO PRINCIPAL,
DECLARAÇÃO INEXATA, com relação ao PIS dos períodos de apuração de janeiro a
junho de 1997. O valor exigido na autuação é de R$ 57.357.13, incluídos principal,
multa de ofício no percentual de 75% e juros de mora.
No ANEXO I - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS VINCULADOS NÃO
CONFIRMADOS, peça que também integra o auto de infração, indica-se que na
verificação dos valores declarados como estando com "exigibilidade suspensa" pelo
"processo no 94331932", não restou comprovado o referido processo (OCORRÊNCIA
Proc jud não comprovad).
Cientificada da autuação em 06/06/2002, a contribuinte apresentou impugnação em
20/06/2002, alegando, em síntese e fundamentalmente, que não caberia a exigência dos
débitos pelo auto de infração uma vez que ela é optante pelo Refis. E que fora excluída
indevidamente do aludido programa, para o que já impetrou a medida judicial
pertinente.
No exame inicial do presente processo, a DRF de origem proferiu o seguinte despacho
(e.fl 59):
Trata o presente processo de impugnação a Auto de Infração Eletrônico, lavrado
contra o contribuinte acima identificado, em decorrência de informações
relativas a crédito(s) tributário(s) apurado(s) e declarado(s) através da DCTF,
vinculados a processo judicial não confirmado.
Apesar das alegações do interessado restringirem-se exclusivamente ao fato de
ter solicitado inclusão no REFIS, tendo em vista a existência de processo judicial
relativo ao débito em análise, em conformidade com a Proposta de Padronização
de Procedimentos, desta Delegacia, PROPONHO encaminhamento deste
primeiramente à DRF SAE/SECAT/EQSJU, para as providências cabíveis e
posterior remessa à DRJ CAMPINAS/SECOJ.
Posteriormente, a Equipe de Acompanhamento de Crédito Tributário Sub Judice assim
se manifestou (e.fl 86):
Trata o presente processo de impugnação contra o Auto de Infração no 002427,
relativo ao PIS de PA 07/1997 a 12/1997, às fls. 26/35, decorrente de auditoria
interna, que constatou irregularidade no crédito tributário informado em DCTF.
A impugnação reporta-se ao processo judicial no 2002.61.00.11574-3, da 14a
Vara Cível da Justiça Federal da Subseção Judiciária de São Paulo, razão pela
qual o presente processo foi encaminhado a esta Eqsju/DRF/SAE. No que
concerne ao processo judicial, trata-se de Ação Ordinária, acompanhada pelo
PAJ no 10880.014095/2002-12, interposta pela interessada com o objetivo de ver
anulado o ato administrativo que a excluiu do REFIS.
Conforme documentos de fl. 61, a União decidiu por não apresentar
contestação, uma vez que “a autora recolheu tempestivamente seus tributos
no período entre sua admissão no REFIS e sua exclusão do referido
programa.”
Em 14/03/2003, foi publicada sentença que extinguiu o processo com julgamento
de mérito, às fls. 62/63. Atualmente, os autos encontram-se baixados, arquivados
na origem. Conforme despacho de fl. 71, no processo administrativo no
13820.000907/2003-18, foram cadastrados os débitos cobrados por meio do
presente auto de infração, os quais se encontram extintos por quitação do
REFIS/PAES, às fls. 78/85.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.155 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13820.000718/2002-64

De fato, comparando-se o extrato do presente processo com o extrato do
processo no 13820.000907/2003-18, verifica-se que ambos têm cadastrados
débitos de PA 07/1997 a 12/1997 de mesmo valor e data de vencimento.
Ante os fatos, não obstante a constatação de duplicidade de cobrança dos
débitos (AI e parcelamento),exceto pela multa de oficio, proponho, em face
da competência da matéria, o encaminhamento deste à Delegacia de
Julgamento competente para apreciação da impugnação, observando-se
que, após o retorno do processo, e conforme o teor do acórdão a ser
prolatado, o Sief deverá ser ajustado a fim de evitar a referida duplicidade
de cobrança. (e-fls. 91/92 – grifei)
Em análise da defesa apresentada pela empresa, a DRJ entendeu por dar parcial
provimento ao Recurso para excluir a multa de ofício aplicada, determinando a manutenção da
cobrança do Auto de Infração, à luz do despacho da e-fl. 86. Nos termos da r. decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS Período de apuração: 01/06/1997 a 31/12/1997 DCTF. REVISÃO
INTERNA. Conforme art. 90 da MP 2.158-35, de 24/08/2001, as diferenças apuradas,
em declaração prestada pelo sujeito passivo serão objeto de lançamento de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. DÉBITOS DECLARADOS. Em face do princípio da
retroatividade benigna, exonera-se a multa de ofício no lançamento decorrente de
diferenças apuradas em declaração prestada pelo sujeito passivo, por se configurar
hipótese diversa daquelas versadas no art. 18 da Medida Provisória no135/2003,
convertida na Lei no 10.833/2003, com a nova redação dada pelas Leis no 11.051/2004 e
no 11.196/2005. Impugnação Procedente em Parte Direito Creditório Reconhecido em
Parte
(...)
No caso em tela, a peça de defesa apresentada pela contribuinte nada opõe em face da
divergência detectada na auditoria de suas DCTFs e que ensejaram a sua autuação, qual
seja, o fato de não haver se comprovado o processo judicial por ela indicado naquelas
declarações como fundamento da suspensão da exigibilidade dos seus débitos.
A DRF de origem, em observância ao princípio da verdade material, constatou a
extinção dos débitos lançados no âmbito do Refis, informando os presentes autos,
conforme despacho de.fl. 86.
Nesse contexto, devem ser mantidos os débitos formalizados pelo auto de infração
em tela, cabendo à autoridade local apenas dar cuidar para evitar a duplicidade de
cobrança.
No que tange à multa de ofício, cabe aqui excluí-la em face da retroatividade benigna da
legislação superveniente. (e-fls. 90 e 93/94 – grifei)
Intimada desta decisão em 15/12/2016 (e-fl. 100), a empresa apresentou Recurso
Voluntário em 12/01/2017 (e-fls. 101 e ss.) alegando, em síntese, a necessidade de cancelar
integralmente o Auto de Infração vez que todos os valores objeto de cobrança já foram objeto de
recolhimento via parcelamento, conforme atestado pela Receita Federal no despacho da e-fl. 86,
indevidamente aplicado pela decisão recorrida.
Em seguida, os autos foram direcionados a esse Conselho para julgamento.
É o relatório.

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.155 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13820.000718/2002-64

Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido.
Como relatado, o presente processo se refere a Auto de Infração eletrônico
lavrado para a exigência de débitos de PIS (código de receita 8109) informados na DCTF. Os
débitos foram informados com exigibilidade suspensa, sendo que o processo informado não foi
localizado no sistema da Receita Federal (proc. Jud. Não comprova). A autuação abrange valores
referentes às competências de julho/1997 a dezembro/1997, assim identificados (e-fl. 32)

Entretanto, desde sua Impugnação, sustenta a empresa que esses exatos valores
foram objeto de pagamento no programa de parcelamento do REFIS, e posteriormente objeto de
reparcelamento no programa PAES. É o que se denota do extrato do PAES anexado pela
empresa aos presentes autos, identificando expressamente os débitos, nos valores acima
identificados, de 07/1997 a 12/1997 (e-fls. 129/130):

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.155 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13820.000718/2002-64

Assim, visualiza-se com clareza que os débitos objeto do presente processo já
foram pagos em programa de parcelamento, com a coincidência do tributo (PIS – código de
receita 8109), período de apuração (07/1997 a 12/1997) e dos valores autuados. A manutenção
da presente cobrança será uma clara cobrança em duplicidade.
E exatamente isso que foi reconhecido no despacho da e-fl. 86, no qual foi
confirmado que os valores autuados já foram quitados pela empresa no parcelamento. Ao
contrário do que aduz a r. decisão recorrida, esse despacho confirma que, em razão da
duplicidade, inexiste valor de principal passível de ser exigido no presente processo, vez que
esses valores já foram recolhidos. Vejamos os exatos termos daquele despacho:
Trata o presente processo de impugnação contra o Auto de Infração no 002427, relativo
ao PIS de PA 07/1997 a 12/1997, às fls. 26/35, decorrente de auditoria interna, que
constatou irregularidade no crédito tributário informado em DCTF.
A impugnação reporta-se ao processo judicial no 2002.61.00.11574-3, da 14a Vara
Cível da Justiça Federal da Subseção Judiciária de São Paulo, razão pela qual o presente
processo foi encaminhado a esta Eqsju/DRF/SAE.
No que concerne ao processo judicial, trata-se de Ação Ordinária, acompanhada pelo
PAJ no 10880.014095/2002-12, interposta pela interessada com o objetivo de ver
anulado o ato administrativo que a excluiu do REFIS.
Conforme documentos de fl. 61, a União decidiu por não apresentar contestação, uma
vez que “a autora recolheu tempestivamente seus tributos no período entre sua
admissão no REFIS e sua exclusão do referido programa.”
Em 14/03/2003, foi publicada sentença que extinguiu o processo com julgamento de
mérito, às fls. 62/63. Atualmente, os autos encontram-se baixados, arquivados na
origem.
Conforme despacho de fl. 71, no processo administrativo no 13820.000907/2003-18,
foram cadastrados os débitos cobrados por meio do presente auto de infração, os quais
se encontram extintos por quitação do REFIS/PAES, às fls. 78/85.
De fato, comparando-se o extrato do presente processo com o extrato do processo
no 13820.000907/2003-18, verifica-se que ambos têm cadastrados débitos de PA
07/1997 a 12/1997 de mesmo valor e data de vencimento.
Ante os fatos, não obstante a constatação de duplicidade de cobrança dos débitos
(AI e parcelamento), exceto pela multa de oficio, proponho, em face da
competência da matéria, o encaminhamento deste à Delegacia de Julgamento
competente para apreciação da impugnação, observando-se que, após o retorno do
processo, e conforme o teor do acórdão a ser prolatado, o Sief deverá ser ajustado a fim
de evitar a referida duplicidade de cobrança.
(e-fl. 86 – grifei)
Pelo teor do despacho, observa-se que o presente processo somente continuou o
seu trâmite para a apreciação da impugnação quanto a validade da cobrança da multa de ofício,
excluída pela r. decisão recorrida em parcela não sujeita à recurso de ofício. O principal, por sua
vez, encontra-se quitado pela empresa via parcelamento, não podendo ser mantida a cobrança no
presente processo sob pena de duplicidade.
A necessidade de se afastar a cobrança em duplicidade quanto a fatos geradores
para os quais o contribuinte comprovadamente efetuou o recolhimento é amplamente
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.155 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13820.000718/2002-64

reconhecida por este CARF, conforme se depreende, de forma exemplificativa, dos julgados
abaixo:
"Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ. Ano-calendário: 2006.
LANÇAMENTO. DUPLICIDADE. CANCELAMENTO. Constatado que o lançamento
foi realizado em duplicidade, cancela-se a exigência formalizada posteriormente.
Recurso Voluntário Provido." (Processo n.o 19515.722090/2011-82. Relator Fernando
Brasil de Oliveira Pinto. Acórdão 1402-002.112)
"(...) Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins.
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2001, 01/01/2004 a 31/01/2004. RECURSO
DE OFÍCIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO EM DUPLICIDADE.
LANÇAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. Mostra-se improcedente o lançamento para
constituição de crédito tributário relativo a fatos geradores para os quais o
contribuinte comprovadamente efetuou o recolhimento, na forma da lei, sob pena
de indevida cobrança em duplicidade, razão pela qual deve-se negar provimento à
decisão reexaminanda, objeto de recurso de ofício, confirmando-a. Recurso de ofício
negado e recurso voluntário provido em parte." (Processo n.o 10882.003049/2004-21
Sessão: 14/10/2014 Relator Robson Jose Bayerl Acórdão n.o 3401-002.733 - grifei)
Diante do exposto e do que foi acostado aos autos, dou provimento ao Recurso
Voluntário para cancelar a exigência remanescente do presente processo (valor principal).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital